Tribunal: TJSP
Processo: 2224364-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Prova pericial contábil – Prova requerida pelos agravados (autores) – Observância do art. 95 do CPC, até porque os agravados têm poderes de administração da sociedade, conforme disposição do contrato social – Caso concreto em que não se adota a teoria dinâmica da prova, haja vista não se identificar a impossibilidade ou excessiva dificuldade dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de exigir contas – Prova pericial contábil – Prova requerida pelos agravados (autores) – Observância do art. 95 do CPC, até porque os agravados têm poderes de administração da sociedade, conforme disposição do contrato social – Caso concreto em que não se adota a teoria dinâmica da prova, haja vista não se identificar a impossibilidade ou excessiva dificuldade dos agravados em produzir a prova requerida – Decisão recorrida reformada – Recurso provido.